Tribunal: TJDFT
Processo: 0762473-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA PROVA. PRINT SCREEN DA TELA DO CELULAR DA OFENDIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, servem para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal e não se prestam à revisão do julgado.
2. Não há que se cogitar em omissão, mas mero inconformismo do embargante com acórdão que deliberou, clara e fundamentadamente, a respeito da validade das imagens de “print screen” da tela do celular da vítima, em face da aplicação do princípio da liberdade de provas.
3. Embargos declaratórios não acolhidos.